Tribunal: TJDFT
Processo: 0704819-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE ATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR APÓS A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA DE EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS DE SENTENÇA CONCESSIVA DE MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 269 E N. 271, DO COLENDO STF. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dos fatos narrados na petição inicial decorrem as consequências jurídicas pleiteadas pela parte autora, possibilitando a apresentação da defesa e, portanto, a realização do pleno contraditório, não havendo que se falar em inépcia da inicial.
2. Patente o interesse de agir, pois o sindicato autor busca a condenação do requerido no pagamento de efeitos patrimoniais pretéritos de sentença concessiva de mandando segurança coletivo.
3. O colendo STF firmou entendimento reconhecendo aos sindicatos “ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. (Tema n. 823).
4. Ação de conhecimento é a via adequada para a cobrança dos efeitos patrimoniais pretéritos decorrentes de sentença concessiva de mandado de segurança coletivo. Conforme entendimento sumulado pelo colendo Supremo Tribunal Federal (enunciados n. 269 e n. 271), a concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.
5. Nos termos da previsão inserta no artigo 329 do CPC, é defeso ao requerente, após a citação do réu, ampliar os limites objetivos e subjetivos da lide, com a modificação do pedido ou da causa de pedir sem o consentimento da parte requerida.
6. Considerando que a sentença concessiva de mandado de segurança, além da ordinária eficácia mandamental, também pode ostentar natureza declaratória e retroagir ao momento em que verificada a lesão ao direito líquido e certo do impetrante, revela-se legítima a ação de cobrança de parcelas pretéritas não adimplidas administrativamente, derivadas do pronunciamento judicial de procedência do “mandamus”, transitado em julgado, em homenagem ao princípio do “restitutio in integrum”.
7. Havendo condenação pecuniária efetivamente mensurável, a verba sucumbencial deve ter como parâmetro respectivo montante, conforme o entendimento firmado em julgamento com eficácia vinculante (Tema n. 1.076/STJ), bem ainda a previsão do artigo 85, §§ 2o, 3o, 4o e 5o. 8.1.
8. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, não providos.